Tribunal: TJDFT
Processo: 0759909-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0759909-48.2019.8.07.0016 RECORRENTE: FELIPE THIAGO ROCHA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, demonstraram que o acusado ameaçou a ofendida de que iria acabar com a sua vida. 2. O crime de ameaça, por ser formal, consuma-se quando a vítima toma conhecimento de que o réu prometeu causar-lhe mal injusto e grave, não havendo necessidade de que a vítima, efetivamente, tenha se sentido intimidada ou ameaçada. In casu, restou demonstrado que as palavras proferidas pelo acusado apresentaram nítido teor intimidador, tanto que a vítima foi à Delegacia para registrar a ocorrência policial e solicitou medidas protetivas de urgência. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. 4. Considerando que a extensão do dano não foi grave, e, ainda, levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais). 5. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para condenar o apelado como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, deferindo-se ao réu a suspensão condicional da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 77 do Código Penal, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução, bem como fixar o valor mínimo de reparação a título de danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais). O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pelo crime de ameaça, uma vez que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, tendo sido desconsiderada a negativa do réu em interrogatório judicial. Pede a aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela absolvição do agravante demandaria, necessariamente, revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.773.536/AM, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 17/8/2021). [...] Concluindo o Tribunal de origem pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ (REsp n. 1.482.076/CE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019)” (REsp n. 1.805.173/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022). Ademais, ainda em relação à valorização da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). Confira-se, ainda: PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022). 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.141.951/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025